Tribunal: TJDFT
Processo: 0037889-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037889-62.2013.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA ROCHA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL MANSOES BELVEDERE GREEN DESPACHO Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos por ALESSANDRA ROCHA DE ALBUQUERQUE contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 13226868): DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REGULAR E ADEQUADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA, NO CASO CONCRETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA EM PARTE. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TEMA 882. DISTINÇÃO. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO MITIGADA. DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA. LOTE INSERIDO DENTRO DOS LIMITES DO CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL. TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS. MULTA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. É apta a petição inicial que contém pedido certo e determinado, da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e pedidos são compatíveis entre si, e possibilita a impugnação especificada dos fatos e argumentos pela parte ré. 2. Entende-se por legitimidade ativa e passiva a pertinência subjetiva de as partes integrarem a relação processual, sendo irrelevante que os fatos narrados na petição inicial estejam, ou não, comprovados. 3. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. 4. Não é nula a sentença que enfrenta todos os pedidos e argumentos constantes da petição inicial e da contestação. 5. As deliberações tomadas em assembleia de condôminos são soberanas e ostentam força da lei e a todos obrigam e enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas. 6. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, acolheu a teoria estática do ônus da prova, distribuindo, de modo prévio e abstrato, o encargo probatório, cabendo ao autor comprovar dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 7. Tendo o autor demonstrado, por meio da convenção condominial, que o imóvel indicado na petição inicial está inserido na área de abrangência do condomínio, cabia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 8. Todo possuidor de imóvel integrante do condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente do uso das áreas comuns, do usufruto das benfeitorias ou da situação irregular. 9. Comprovado o inadimplemento das taxas condominiais cobradas, regularmente instituídas em assembleia condominial, mostra-se correta a sentença que condena o condômino a pagar o valor que lhe cabe no rateio das despesas. 10. Havendo manifesta intenção protelatória nos embargos de declaração, deve o embargante ser condenado a pagar multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. 11. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicial de mérito acolhida em parte. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especial e extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014